Tribunal: TJMT
Processo: 1014133-18.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014133-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Honorários Periciais, Ausência de Interesse Processual]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO), DORGIVAL MORAIS INTERAMINENSE - CPF: 074.532.305-78 (AGRAVANTE), MICHELLE AZEVEDO FILHO - CPF: 015.192.421-07 (ADVOGADO), SANDRA MACHADO MATOS RODRIGUES - CPF: 887.257.231-20 (AGRAVADO), NEILSON FAUSTO BUZATO - CPF: 798.840.401-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE – INTEMPESTIVIDADE – ALEGADA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INOCORRÊNCIA – PROPÓSITO DE SE REINTEGRAR NA POSSE E NÃO DE DEMARCAR A PROPRIEDADE – HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA PERICIAL REQUERIDA APENAS PELO RÉU/AGRAVANTE – ÔNUS DA REMUNERAÇÃO DO
EXPERT
DE QUEM REQUEREU A PERÍCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A decisão acerca da gratuidade da justiça, contra a qual o agravante ora se rebela, é mera ratificação da primeira decisão proferida nos autos, repita-se, irrecorrida e, portanto, não pode ser considerada tempestiva.

II - A ação demarcatória é cabível nas hipóteses em que as partes, autor e réu, tem direito real sobre a coisa demarcanda, quando existe contiguidade de prédios, e, ainda, quando há confusão de limites, requisito último que não se vislumbra nos presentes autos, de modo que não há que se falar em inadequação da via eleita.

III - A regra do artigo 95 do CPC é no sentido de que o rateio do valor dos honorários periciais se amolda às situações em que ambas as partes requerem a prova pericial, e não quando uma delas concorda com a perícia.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DORGIVAL MORAIS INTERAMINENSE
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de n. 0001914-50.2027.8.11.0090, manejada por
SANDRA MACHADO MATOS RODRIGUES
, além de conceder indevidamente as benesses da gratuidade judicial à agravada, rejeitou a preliminar de carência de ação aventada e determinou o custeio integral dos honorários periciais à cargo do requerido, ora agravante.

Para tanto, o agravante alega que a agravada não faz jus ao benefício da justiça gratuita, pois além de renda familiar razoável, possui patrimônio suficiente para o custeio das despesas processuais.

Afirma que a agravada elegeu via inadequada para o ajuizamento da ação, já que o que ela pretende é a demarcação dos limites da propriedade, sendo de rigor a extinção do feito sem resolução do mérito, em face da inépcia da inicial.

Pondera que, na medida em que a agravada concordou com a realização da prova pericial por ele requerida, ela também deve custear a perícia determinada, nos termos do art. 95 do CPC.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 97829478).

Contrarrazões da parte agravada à id. 100930963, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que, além de conceder as benesses da gratuidade judicial à autora, ora agravada, rejeitou a preliminar de carência de ação aventada e determinou o custeio integral dos honorários periciais à cargo do requerido, ora agravante.

O reclamo não merece prosperar, adianta-se.

A irresignação do agravante a respeito da concessão do benefício da justiça gratuita à agravada sequer merece ser conhecida, porque intempestiva.

Colhe-se dos autos que o magistrado singular concedeu a gratuidade à agravada na decisão inaugural do processo, na data de 19/01/2018. Conforme extrato processual constante no
site
deste Tribunal, o agravado foi citado em 21/02/2018 e o mandado juntado aos autos em 27/04/2018. Ainda, a decisão foi publicada no DJE n. 10248, de 03/05/2018 e publicada no dia 04/05/2018.

Após a realização da audiência de justificação, o juízo de base deferiu o pedido de tutela de evidência e determinou a reintegração da parte autora, ora agravada, na área de terras objeto de disputa nestes autos, tendo esta decisão sido disponibilizada no DJE 10255, de 14/05/2018 e publicada em 15/05/2018.

O agravante, então, interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento de n. 1006566-38.2018.8.11.0000, sustentando a ausência dos requisitos insertos no art. 561 do CPC, a inadequação da via eleita e impugnando a concessão da justiça gratuita, mas estes dois últimos argumentos sequer foram analisados pela Relatora, pelo fato de não abarcarem a decisão recorrida.

Pelo relato dos acontecimentos nos autos, já se percebe que o agravante deixou escoar o prazo para a interposição de recurso em face da primeira decisão. Embora já tenha aventado a matéria em recurso anterior, naquela ocasião, a insurgência já poderia ter sido considerada intempestiva, já que a decisão que indeferiu a justiça gratuita foi publicada em 04/05/2018 e o recurso foi interposto em 13/06/2018.

A decisão acerca da gratuidade da justiça, contra a qual o agravante ora se rebela, é mera ratificação da primeira decisão proferida nos autos, repita-se, irrecorrida e, portanto, não pode ser considerada tempestiva.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
Agravo de instrumento – Termo inicial – Insurgência contra decisão que é mera ratificação de decisão anterior, que por sua vez, refere-se à decisão pretérita irrecorrida - Inexistência de carga decisória no último despacho - Intempestividade evidenciada – Recurso não conhecido – Decisão mantida
.” (TJ-SP - AI: 20964308220208260000 SP 2096430-82.2020.8.26.0000, Relator: Ademir Benedito, Data de Julgamento: 01/07/2020, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2020) (g.n.)

No que tange à irresignação acerca da rejeição da preliminar de carência de ação aventada pelo agravante, melhor sorte não o socorre.

É que o recorrente insiste em afirmar que a agravada deve demarcar os limites da propriedade quando, na realidade, ela pretende tão somente trocar uma cerca divisória de lugar, construída irregularmente pelo agravante.

A irregularidade da construção da cerca, aparentemente, é inclusive de conhecimento do agravante, já que a sua irmã Josefa Regina Moraes

Interaminense, enquanto proprietária do bem, firmou declaração de reconhecimento de limite em cartório, em 24/01/2006, declarando não existir nenhuma disputa ou discordância sobre o limite comum existente entre os imóveis das partes.

A ação demarcatória é cabível nas hipóteses em que as partes, autor e réu, tem direito real sobre a coisa demarcanda, quando existe contiguidade de prédios, e, ainda, quando há confusão de limites, requisito último que não se vislumbra nos presentes autos, de modo que não há que se falar em inadequação da via eleita, pois apropriada a ação de reintegração de posse proposta pela agravada, na origem.

Por fim, a regra do artigo 95 do CPC é no sentido de que o rateio do valor dos honorários periciais se amolda às situações em que ambas as partes requerem a prova pericial, e não quando uma delas concorda com a perícia.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Direito de vizinhança. Ação de indenização por danos materiais e morais. Inconformismo contra a decisão que determinou o rateio do valor referente ao adiantamento dos honorários do perito judicial.
Prova pericial pleiteada tão somente pelos autores/agravados, não existindo qualquer requerimento da agravante nesse sentido, que apenas concordou com a realização de perícia.
Protesto genérico pela produção de provas constante da contestação (CPC, art. 336), não avoca o ônus de adiantar os honorários de perito. Adiantamento que deve ser efetuado apenas pelos agravados. Inteligência do art. 95, do CPC. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO
.” (TJ-SP - AI: 22438892520198260000 SP 2243889-25.2019.8.26.0000, Relator: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 18/10/2017, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2019)

Desse modo, não há nenhum desacerto na decisão que determinou que o recorrido, ora agravante, custeie a verba honorária do perito, já que foi ele quem requereu a prova.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021